Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO DAS SUCESSÕES. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. RECORRIBILIDADE AMPLA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA ABERTA. VGBL. SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. INVESTIMENTO. INCLUSÃO NO ACERVO HEREDITÁRIO. SAQUE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Conquanto o pedido de condenação do agravado pela prática de ato atentatório à dignidade de justiça não se amolde a qualquer dos incisos do artigo 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é cabível por força da recorribilidade ampla das decisões proferidas no processo de inventário, prevista no parágrafo único do mencionado dispositivo.

2. Em acórdão recente, o STJ decidiu que “na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a condição de investimento, os bens integram o patrimônio do de cujus e devem ser trazidos à colação no inventário, como herança, devendo ainda ser objeto da partilha, desde que antes da conversão em renda e pensionamento do titular” (REsp n. 2.004.210/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 2/5/2023).

3. Portanto, acaso caracterizada a finalidade de capitalização do investidor com a contratação, é possível, em tese, que se afaste excepcionalmente a natureza securitária do plano e os valores sejam considerados no acervo hereditário. A prevalecer esse entendimento, o responsável pelo saque deverá recompor os valores, submetendo-os ao inventário.

4. Não se verifica a desconformidade do saque realizado com os critérios normativos que repelem a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, previstos no artigo 77 do CPC. Se o beneficiário atuou em aparente conformidade com a previsão legal e com a jurisprudência predominante sobre a questão, não se vislumbra conduta dolosa a ser sancionada, diante da não verificação de descumprimento de decisão judicial ou de criação de embaraços à sua efetivação, tampouco da ausência de prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.